Tribunal: TCU
Processo: 011.945/2022-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-07-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3837/2022-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em considerar legais para fins de registro os atos a seguir relacionados. 1. Processo TC- Processo 011.945/2022-2 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Ana Clara Ferreira de Araujo (XXX.137.052-XX); Danilo Frederico Pereira (XXX.113.202-XX); Eduardo Gomes Moreira (XXX.085.262-XX); Gilbergues Moreira de Oliveira (XXX.091.182-XX); Ignez Maria Dutra Maia (XXX.676.206-XX); Joao Pedro Ferreira de Araujo (XXX.137.042-XX); Laura Neitzke Porto (XXX.047.832-XX); Maricelia Santos Ferreira de Araujo (XXX.263.328-XX); Marina Neitzke Porto (XXX.311.142-XX); Pedro Augusto Neitzke Porto (XXX.048.722-XX); Rosa Marlene Frederico Pereira (XXX.669.022-XX); Wilma Neitzke (XXX.110.152-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Departamento de Centralização de Serviços de Inativos e Pensionistas. 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.